Tribunal: STF
Processo: RHC 150703
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DILIGÊNCIA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual” (HC 106.734, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. O acolhimento da pretensão defensiva – no tocante à insuficiência de provas para a condenação – demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.